Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE CHAVES E RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LOCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA PELA LOCADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E TRIBUTOS DEVIDOS. PEDIDO GENÉRICO. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 319 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura inovação recursal, a ensejar o conhecimento parcial do recurso, argumento não apresentado pela parte ré na reconvenção, nem analisado na sentença.
2. A realização de vistoria é direito disponível do locatário para se resguardar de eventual alegação de danos, de forma que sua exigência como condição prévia para o recebimento das chaves pelo locador deve ser entendida como recusa no recebimento do imóvel locado.
3. O pedido deve ser certo e determinado, exceto nas hipóteses autorizadas pelo art. 324 do Código de Processo Civil.
4. Na reconvenção, a parte ré deve indicar as provas com as quais pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, nos termos do art. 319, inc. VI, do Código de Processo Civil.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.